Tribunal: STF
Processo: ADI 1627
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
EMENTA: - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
        Cautelar, em parte, deferida, para suspender a
eficácia das expressões que fixam prazo para o exercício, pelas
Unidades da Federação, de atos compreendidos em sua competência
legislativa (artigos 9º e 10, II, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro
de 1996).